Tribunal: TJES
Processo: 5004229-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004229-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A.
RECORRIDO: OGELVAN TOURINHO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004229-43.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO CREFISA S.A.

RECORRIDO:
OGELVAN TOURINHO DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA SUPERIOR A 50% DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO AOS ÍNDICES DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por OGELVAN TOURINHO DA SILVA em face de BANCO CREFISA S.A.

Em síntese, a parte autora narra que celebrou um contrato de empréstimo, mas o valor creditado foi inferior ao contratado, resultando na negativação indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Argumentou que as parcelas cobradas estavam acima do valor pactuado, configurando a cobrança de juros abusivos. Diante do exposto, requereu a revisão dos juros do empréstimo, a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, os requeridos sustentaram, preliminarmente, a falta de interesse processual. No mérito, argumentou que a contratação do empréstimo foi regular e que o valor de R$ 581,30 (quinhentos e oitenta e um reais e trinta centavos) foi creditado na conta do autor. Sustentou que o autor se tornou inadimplente desde a primeira parcela e que os acréscimos de encargos foram previstos contratualmente, devido à insuficiência de saldo em conta para os débitos automáticos. Defendeu que o autor tinha total ciência de suas obrigações por meio do aplicativo da empresa. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos do autor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Sendo assim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para.

RECONHECER
a abusividade dos juros praticados a fim de que a Requerida proceda com a amortização dos juros e encargos, aplicando o percentual acima indicado na tabela (
7,98% a.m.
e
151,12% a.a.)
em todas as parcelas dos contrato formulado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa mensal no valor de R$500,00, até o limite de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento nos termos dos artigos 536, § 1º e 537 do CDC, c/c artigo 84, § 4º do CDC, sem prejuízo das demais culminações legais, determinando que a parte Ré apresente planilha de cálculo com a evolução da dívida, no prazo de dez dias, sob pena de conversão em perdas e danos em caso de descumprimento. Caso reste apurado que os valores pagos pela Requerente foram superiores ao valor da dívida, deverá ocorrer a restituição, de forma simples, acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, que engloba ambos os índices.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 14042469, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa e a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alega a validade e a regularidade do contrato de empréstimo. Argumenta que houve condenação
extra petita
ante a condenação em revisão dos juros contratuais, bem como na devolução de valores.

A
duz que o autor estava inadimplente desde a primeira parcela devido à "insuficiência de saldo em sua conta corrente para desconto das parcelas". Sustenta que os acréscimos de encargos eram previstos contratualmente e que o autor tinha total ciência de suas obrigações por meio do aplicativo da empresa. Por fim, solicitou a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu o cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento foi contrário às provas colacionadas aos autos. Contudo, não merece prosperar a preliminar, haja vista que a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sendo a sentença devidamente fundamentada, não se configura cerceamento de defesa pelo mero fato de a decisão judicial ter sido contrária ao interesse da parte. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE . INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES PREVISTOS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 . OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA . LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL PELA INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído. Precedentes. 3 . É lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes. 4. Inviável rever o entendimento alcançado pelo Tribunal estadual quanto às provas juntadas aos autos, pois se exigiria, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n . 7/STJ. 5. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão da aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2102574 SP 2023/0372729-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (gn).

Logo, ainda que a pretensão da parte não tenha sido acolhida, tal circunstância decorre da valoração das provas e da aplicação do direito ao caso concreto, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a abusividade dos juros aplicados no contrato de empréstimo, a existência de julgamento
extra petita
, bem como a existência de materiais indenizáveis.

Inicialmente, cabe ressaltar que não há que se falar em sentença
extra petita
, na medida em que, há pedido expresso para retirada dos juros abusivos previstos no contrato em sede de inicial (ID 14042451 - Pág. 3), e sendo assim, reconhecida a cobrança abusiva, surge para a parte autora o direito à repetição do indébito.

No tocante às taxas de juros remuneratórios, entendo que não assiste razão à parte recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou orientação no sentido de que, embora inexista norma que estabeleça limite objetivo para os juros remuneratórios (Súmula 382/STJ), deve-se considerar abusiva a cobrança que se distancia significativamente da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

No caso em exame, o contrato de ID nº 14042464 estipulou a incidência de juros remuneratórios à razão de 21,00% ou 23,00% ao mês e 884,97% ou 1.099,12% ao ano. Todavia, conforme dados oficiais extraídos do sítio eletrônico do BACEN, a taxa média de mercado, na data da contratação (06/11/2023), para operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – crédito pessoal não consignado (séries 25464 e 20742), era de 5,67% a.m. e 93,92% a.a.

Realizando-se um simples cálculo aritmético, verifica-se que os juros contratados representam aproximadamente 3,70 ou 4 vezes a média mensal e 9 ou 11,70 vezes a média anual, superando em mais de 50% os parâmetros de mercado. Essa discrepância caracteriza evidente abusividade, em consonância com o que já foi consolidado pelo STJ nos REsps 1.112.880/PR, 1.112.879/PR, 1.063.343/RS e 1.058.114/RS, todos sob a sistemática de julgamento repetitivo.

Dessa forma, acertadamente reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pelo juízo
a quo
, devendo ser substituídos pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, abatendo do saldo devedor os valores pagos em excesso e restituindo eventuais diferenças apuradas, a serem quantificadas na fase de cumprimento de sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)